Tribunal: CARF
Processo: 16327.720071/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
16327.720071/2018-17 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9202-000.307 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sônia de Queiroz Accioly (Suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão de recurso voluntário 2201-005.315, e que foram, respectivamente,
totalmente admitido e parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
Recurso da Fazenda Nacional:
Incidência de contribuições sociais sobre os valores pagos a título de PLR - assinatura
do acordo após iniciado o período aquisitivo para obtenção do direito ao recebimento da
verba.
Recurso do Sujeito Passivo
(d) impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor sobre
os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR; (e) previsão de pagamento de
valor fixo não desvirtua os valores pago a título de PLR; (f) tempestividade dos acordos
coletivos de trabalho; (g) validade dos programas próprios previstos nos acordos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720071/2018-17
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720071/2018-17

coletivos de trabalho; (h) regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas
em caráter excepcional e (i) possibilidade de pagamento de participação nos lucros ou
resultados aos administradores com base na lei 6.404/1976.
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
PLR.
NEGOCIAÇÃO
PRÉVIA.
CRITÉRIOS
CLAROS
E
OBJETIVOS.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO
DO
PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que
pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência
de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal
de efetiva participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em
comissão, na elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação,
destinadas aos empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra
demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar
em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a finalidade de
que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos objetivos mediatos da
lei.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a diretores
não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por
não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de 2000.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a regularidade dos programas de participação nos
lucros ou resultados exclusivamente no que se refere ao requisito da pactuação prévia da
CCT. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, relatora, que negou
provimento, e os Conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Douglas Kakazu
Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Nos pontos em que residem as controvérsias a serem julgadas nesta instância, o
sujeito passivo foi autuado para a cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos realizados a título de (a) Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados
(PLR); e (b) Participação nos Lucros dos Administradores (PLA). Segundo a fiscalização:
Os pagamentos efetuados com base nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) teriam
inobservado a regra de anterioridade dos acordos (os acordos teriam sido firmados ao
término do período aquisitivo) e inexistiram regras claras e objetivas;
O sujeito passivo teria instituído planos próprios (Programas Próprios de Gestão - PPG
e Programas Próprios Específicos - PPE) que não teriam assinaturas, qualificações das
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720071/2018-17

partes, participações de um representante sindical etc. Além disso e segundo a
fiscalização, a PLR não poderia servir como instrumento de gestão e como pagamento
de prêmio. Ademais, as regras não seriam claras e objetivas;
Os pagamentos efetuados com base nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs)
teriam inobservado a regra da anterioridade, visto que as convenções foram assinadas
após iniciado o período de aferição;
O sujeito passivo teria mantido planos concomitantes, mas não teria efetuado a
compensação entre os planos e haveria disparidade de valores;
A PLR paga aos diretores não está abrangida pela Lei 10101/00.
A decisão recorrida superou a questão da concomitância entre os planos e da
necessidade de assinatura das CCTs previamente ao período aquisitivo e inclusive deu
provimento ao recurso neste tocante, mas manteve as demais autuações sobre os outros planos
(ACT, PPG, PPE e PLA).
Em seu recurso especial e para reformar a decisão recorrida em relação às CCTs,
a Fazenda Nacional basicamente alegou que:
- conforme acórdãos paradigmas 2401-000.545 e 2401-002.251, o pagamento de PLR
requer a existência de acordo prévio ao exercício; e não há que se falar em regular
negociação coletiva, quando o acordo é firmado ao final do exercício, ou mesmo após o
término deste.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, o sujeito passivo opôs embargos de declaração, os quais foram liminarmente
rejeitados, e contrarrazões, nas quais em síntese asseverou que o apelo fazendário não deve ser
conhecido, ou, subsidiariamente, ser desprovido.
Intimado da rejeição liminar e definitiva de seus embargos, o sujeito passivo
interpôs recurso especial, no qual, e no que foi objeto de admissibilidade prévia, basicamente
alegou o seguinte:
Impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora criar juízo de valor sobre os
critérios previstos nas negociações coletivas de PLR
- conforme paradigma 2401-003.117, não cabe à autoridade lançadora ou julgadora
valorar o critério que foi eleito pelas partes;
- conforme paradigma 2803-00.880, as partes podem eleger os critérios que deverão ser
observados para a percepção da verba.
Previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de PLR
- conforme paradigma 2202-005.193, a previsão de pagamento de valor fixo não
desvirtua os valores pago a título de PLR. No mesmo sentido o paradigma
2202.005.192.
Da tempestividade dos Programas Próprios previstos nos Acordos Coletivos de
Trabalho
- ao entender que a negociação deveria se concretizar antes do início de vigência do
período de apuração da PLR, o acórdão recorrido manifestou entendimento
frontalmente contrário ao do acórdão paradigma no 9202-003.192;
- nessa linha de raciocínio é o entendimento exarado no acórdão paradigma no 9202-
002.484 que entendeu inexistir na legislação de regência qualquer requisito acerca da
necessidade de “pactuação prévia” dos instrumentos.
Da validade dos programas próprios previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho
- os Programas Próprios são, na realidade, instrumentos de metas, relacionados no
Anexo I dos Acordos Coletivo de Trabalho;
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720071/2018-17

- conforme paradigma 2302-003.586, a Lei 10101 não impõe que as regras sejam ser
sempre exaustivas, vedando qualquer detalhamento à parte, pois tal conclusão iria de
encontro ao objetivo de incentivar a produtividade;
- o acórdão paradigma assumiu como válidos os documentos apartados celebrados a
partir das regras gerais, que contém o detalhamento das metas a serem atingidas para os
trabalhadores receberem a PLR, não havendo necessidade de esses documentos serem
preparados com as formalidades exigidas para os acordos coletivos;
- conforme acórdão paradigma 2401-003.142, não é possível “desconsiderar o plano de
metas adotado pela recorrente e funcionários, já que o mesmo possui previsão expressa
no acordo firmado”.
Regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em caráter excepcional
- conforme acórdão paradigma 2401-004.987, inexiste óbice que o acordo coletivo
estabeleça, em caráter excepcional, devido a fatos supervenientes expressivos para as
partes, a possibilidade de revisão de cláusulas ou a sua regulamentação.
Da possibilidade de pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados aos
administradores com base na Lei no 6.404/1976
- no acórdão paradigma no 2301-002.492, entendeu-se pela não incidência das
contribuições previdenciárias sobre a participação nos lucros ou resultados paga a
diretores, eis que referidos valores se enquadram na hipótese de isenção prevista na Lei
no 8.212/91, em razão da expressa previsão nesse sentido na Lei no 6.404/76.
Foi negado provimento ao agravo do sujeito passivo e tornou-se definitiva a
decisão que deu seguimento às matérias acima.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial, do seu exame de
admissibilidade e do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conversão do julgamento em diligência
Em seu recurso especial, o sujeito passivo afirmou, em matéria autônoma, que a
“Previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de PLR”,
relacionando, para tanto, os paradigmas 2202-005.193 e 2202.005.192.
Todavia, ao examinar este ponto da admissibilidade do recurso, a Presidência de
Câmara não analisou os paradigmas apresentados pela contribuinte, pois afirmou,
equivocadamente, que a presente matéria estaria contida no item precedente, que, entretanto,
trata de matéria distinta (impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora criar juízo de
valor sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR). Veja-se:
Essa matéria está contida na tratada no item precedente, posto que, no bojo da análise
sobre a possibilidade da autoridade fiscal de recusar o critério eleito pelas partes para
pagamento da PLR, verificamos esse caso particular, que é o pagamento da parcela em
valor fixo, independentemente de metas a serem atingidas, dando razão à recorrente.
Em sendo assim, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que sejam
analisados os paradigmas apresentados e porque equivocada a afirmação de que essa matéria
estaria abrangida no tópico anterior do recurso.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720071/2018-17

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial do sujeito passivo, com posterior retorno ao relator, para
prosseguimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2561
DF CARF MF
Original